Tribunal: TJDFT
Processo: 0713629-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DESCONTOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO. CASO DOS AUTOS. CONTRARIEDADE A CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de evidência consistente na determinação judicial para que sejam imediatamente suspensos os descontos, em decorrência de empréstimos bancários, na conta-corrente do agravante.

2. Pretensão recursal que se funda em entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema repetitivo n° 1.085, segundo o qual, só seria lícita a realização de descontos em conta bancária, enquanto expressamente autorizado pelo consumidor. 2.1. Alegação do recorrente de que tal autorização foi expressamente revogada, a tornar lícito o acolhimento da pretensão deduzida na origem e renovada no presente recurso.

3. Afigura-se indispensável, no caso dos autos, a definição e adequado acertamento da vinculação da causa da pedir e pedidos declinados na inicial pelo recorrente e do adimplemento do saldo remanescente. 3.1. A tutela de evidência ora formulada, concernente à suspensão dos descontos, firma-se em causa de pedir diversa daquela formulada na inicial, além de contrariar o pedido principal, de que a suspensão dos descontos teria caráter temporário, até homologado o plano de pagamentos pretendido pelo recorrente.

4. O pedido formulado no agravo diz respeito à suspensão dos descontos, sem, contudo, atrelar-se à causa de pedir e ao pedido anteriormente formulados, nada dispondo acerca do plano de pagamentos pleiteado na inicial de origem. 4.1. Necessidade de melhor esclarecimento sobre os pontos destacados que inviabilizam o acolhimento do pleito deduzido no recurso.

5. Recurso conhecido e não provido.